Tribunal: TJDFT
Processo: 0023042-37.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. MARCO TEMPORAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMNAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto que o representante da empresa vítima foi à delegacia registrar a ocorrência policial, bem como apresentou documentação que continha indícios da materialidade dos fatos e de sua autoria.
3. De acordo com a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido foi oferecida. Precedentes.
4. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, porquanto efetivamente obteve vantagem ilícita, mediante fraude, ao realizar vendas simuladas a clientes da empresa vítima e desviar as mercadorias em seu benefício, o que resultou em prejuízo para a empresa Garra Distribuição.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.